Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011004-10.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: RENATA SILVA EVANGELISTA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no. 1021693-87.2018.8.11.0041, ajuizada por Renata Silva Evangelista, concedeu a antecipação de tutela pretendida, para que o Requerido assegure a participação da parte requerente, na próxima etapa do certame do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
Compulsando os autos originários, observa-se que o Juízo a quo proferiu decisão em 5-11-2019 (ID n. 25787599), reconhecendo a incompetência para processar e julgar a ação. Confira-se:
[...]
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRESTJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2o do art. 1o da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009.
Desta forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, em obediência à Resolução no 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018- DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo
Verifica-se ainda, que apenas a parte autora manifestou quanto ao decisum, pugnando pela sua reconsideração; todavia, o Magistrado a quo manteve a decisão (ID n. 33325161). Veja-se:
[...]
Desta forma, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos, ressaltando que a eventual necessidade de produção de prova pericial não é óbice ao reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas com valor não excedente a 60 salários mínimos. Neste sentido é a recente jurisprudência do TJMT:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01 - IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial . (N.U 1005072-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).
Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...]
Em cumprimento à essa determinação, a Secretaria daquele Juízo procedeu as intimações das partes (ID n. 3334073 e 3334074); todavia, apesar de devidamente intimados, somente a parte autora, ora Agravada, manifestou nos autos, concordando com o declínio da competência.
Pois bem.
Desse modo, considerando que ocorreu as intimações das partes, para manifestarem acerca do declínio de competência, bem como o decurso do prazo para os Impetrados manifestarem nos autos acerca do declínio de competência, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4o, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício.
(TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 2/4/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa do presente recurso à Turma Recursal.
Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora